Tribunal: TJPA
Processo: 0801398-11.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801398-11.2023.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: MANOEL FRANCISCO BATISTA DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0801398-11.2023.8.14.0055

Recurso de Apelação Cível

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: MANOEL FRANCISCO BATISTA DOS PASSOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO LEGAL DE 25%. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/1994 (ART. 158 DO RJU MUNICIPAL). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR (16,67%). DIREITO À DIFERENÇA E RETROATIVOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. TESE DE COMPENSAÇÃO COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público municipal (Vigia), determinando o reajuste do adicional noturno de 16,67% para 25%, conforme legislação local, bem como o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão:
(i) definir a legalidade do pagamento do adicional noturno em percentual inferior ao estabelecido no art. 158 da Lei Complementar Municipal nº 001/94;
(ii) estabelecer a possibilidade de compensação de valores entre o adicional de periculosidade (supostamente pago a maior) e o adicional noturno; e
(iii) verificar a ocorrência de inépcia da inicial por suposta ausência de prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88), devendo observar rigorosamente os percentuais estabelecidos em lei para a remuneração de seus servidores. O art. 158 do Regime Jurídico Único de São Miguel do Guamá estabelece o adicional noturno no patamar fixo de 25% sobre a hora diurna.

Restou comprovado nos autos, por meio de contracheques, que o ente público vinha adimplindo a verba sob o percentual de 16,67%, o que gera o direito do servidor ao recebimento das diferenças e dos respectivos reflexos retroativos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (Decreto nº 20.910/1932).

É incabível a tese de "compensação" entre o adicional de periculosidade e o adicional noturno. Tratam-se de rubricas com fatos geradores e naturezas jurídicas distintas: enquanto o primeiro remunera o risco inerente à atividade, o segundo compensa o desgaste biológico e social do trabalho noturno. Não há autorização legal para que o suposto excesso de pagamento de uma gratificação supra a deficiência de outra.

A alegação de inépcia da inicial não prospera, uma vez que o autor instruiu o feito com os documentos indispensáveis (IDs 28108657 a 28108660), permitindo o pleno exercício do contraditório e a constatação da defasagem no pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

É devido o pagamento do adicional noturno no percentual de 25% ao servidor de São Miguel do Guamá, que exerce labor no período compreendido entre 22h e 5h, conforme o art. 158 do RJU, sendo ilegal o pagamento em percentual inferior.

2.

É inadmissível a compensação entre verbas de naturezas distintas (adicional noturno e periculosidade) para justificar o descumprimento de obrigação remuneratória prevista em lei.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

·

TJPA
, Apelação Cível nº 0800163-87.2020.8.14.0063, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 21/07/2025 (direito à diferença de adicional noturno conforme lei municipal).

·

STF
, Súmula nº 213 (Adicional noturno é devido mesmo em regime de revezamento).

·

STJ
, Súmula nº 85 (Prescrição de trato sucessivo nas relações com a Fazenda Pública).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA (ID 28108770), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança Retroativa e Reajuste Salarial, ajuizada por
MANOEL FRANCISCO BATISTA DOS PASSOS
, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos deduzidos na inicial extinguindo o feito com resolução do mérito (...) para: a) condenar o demandado em obrigação de fazer, devendo pagar, se ainda não o fez, o valor correspondente ao adicional noturno a que faz jus o autor (...) O adicional será de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o vencimento base do servidor público municipal. (...); a.1) O pagamento será devido apenas pelo tempo em que foi ou for mantida a relação causal que o justifique (efetivo trabalho noturno), o que será aferido, em execução, mediante a comprovação do labor no período compreendido entre 22 horas e 05 horas; a.2) As verbas pretéritas, inclusive as que se refiram à diferença dos valores pagos a menor ao demandante a título de adicional noturno, serão pagas depois do trânsito em julgado e dos cálculos específicos. Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o vencimento de cada parcela em atraso (Recurso Repetitivo REsp nº 1.356.120/STJ); a.3) Com relação aos pagamentos vincendos, o réu deverá efetuar o pagamento do adicional em 60 (sessenta) dias, contados da intimação. Para o caso de incumprimento, estipulo a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais (§1º do art. 536 do CPC). ”

O Autor, servidor público ocupante do cargo de Vigia junto ao Município de São Miguel do Guamá/PA, ajuizou a demanda alegando que exerce jornada noturna, mas o adicional correspondente é pago no percentual de 16,67%, em descumprimento ao art. 158 do Regime Jurídico Único Municipal, que prevê 25%. Pleiteou o reajuste, o pagamento de retroativos, além de intervalo intrajornada e adicional de periculosidade de 30% (ID 28108651).

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo o direito ao adicional de 25%, mas indeferindo o intervalo intrajornada por ausência de previsão estatutária para servidores estatutários.

Em suas razões recursais (ID 28108771), o Município apelante sustenta: (i) inépcia da inicial por insuficiência de provas; (ii) incidência da prescrição quinquenal; (iii) a tese de que o pagamento de 30% de periculosidade (superior aos 20% previstos no RJU) deve ser considerado como compensação para eventuais diferenças no adicional noturno; (iv) ausência de má-fé.

Certificou-se que o Apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID 28108788).

A d. Procuradoria de Justiça (ID 30686913) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o direito ao adicional de 25% decorre de legalidade estrita e que a compensação entre rubricas distintas é incabível.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

O recurso é tempestivo (ID 28108774) e isento de preparo por prerrogativa do ente público. Conheço do Recurso de Apelação.

II. Mérito.

O cerne do recurso reside na tentativa do Município de compensar o pagamento a menor do adicional noturno (16,67%) com um suposto pagamento a maior do adicional de periculosidade.

Tal tese não merece prosperar. Conforme o Princípio da Legalidade (art. 37, CF), a Administração está vinculada à Lei Complementar Municipal nº 001/1994, que em seu art. 158, estabelece taxativamente 25% para o adicional noturno. Os contracheques anexados pelo autor confirmam o pagamento em percentual inferior, violando o direito funcional, in verbis:

Art. 158 – A remuneração da hora suplementar noturna, prestada no horário compreendido entre as vinte e duas horas e as cinco horas do dia imediato, será superior à diurna em vinte e cinco por cento.

A administração pública municipal, ao pagar apenas 16,67%, viola o princípio da legalidade estrita. Não cabe ao Judiciário aceitar "médias variáveis" que resultem em valor inferior ao piso determinado pelo legislador municipal. Assim, a condenação ao pagamento das diferenças e retroativos (respeitada a prescrição) deve ser mantida.

Nesse tocante, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2017. RECONHECIMENTO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento do adicional noturno à razão de 25% sobre a hora extra diurna, nos termos do art. 53, III da Lei Municipal nº 1.936/2017, com pagamento retroativo a partir de 10/2019, e determinou a implantação da vantagem no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devido o adicional noturno à servidora municipal submetida à jornada 12x36, com labor entre 18h e 6h; (ii) se é correta a base de cálculo estabelecida na sentença; (iii) se é proporcional a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional noturno é direito constitucional previsto no art. 7º, IX, da CF/88, regulamentado no âmbito municipal pelo art. 53, III da Lei nº 1.936/2017, que prevê adicional de 25% sobre a hora extra diurna.

4. A jornada da servidora abrange o horário legalmente definido como noturno (22h às 5h), fazendo jus à vantagem pleiteada.

5. O Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II do CPC, tampouco demonstrou pagamento das verbas devidas.

6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o caráter alimentar da verba e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

7. Não se verifica excesso ou desproporcionalidade a justificar a redução da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor público municipal que exerce jornada de trabalho que abrange o período entre 22h e 5h faz jus ao adicional noturno, conforme previsto no art. 7º, IX da CF/88 e no art. 53, III da Lei Municipal nº 1.936/2017.

2. A ausência de comprovação de pagamento das verbas pleiteadas impede a manutenção da condenação.

3. A multa cominatória diária por descumprimento da obrigação de fazer, fixada em valor razoável e proporcional, não deve ser reduzida na ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva ao ente público.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX; CPC, arts. 373, I e II, e 537, §1º; Lei Municipal nº 1.936/2017, art. 53, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800032-56.2021.8.14.0038, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800258-32.2019.8.14.0038, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800843-11.2024.8.14.0038 - 22– Relator(a): Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/06/2025)

A compensação pretendida entre periculosidade e adicional noturno carece de fundamentação jurídica. São verbas com naturezas e fatos geradores distintos. Não pode o Município utilizar o pagamento de uma vantagem legal para suprimir o pagamento de outra, sob pena de enriquecimento ilícito da administração e violação ao estatuto do servidor.

Quanto à prescrição, verifico que a sentença já limitou a condenação aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento, em observância ao Decreto nº 20.910/32, não havendo reforma a ser feita neste ponto. Esse é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE TURNO. PRELIMINAR.
ESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS VENCIDAS. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. REJEITADO. MÉRITO. ESCALA DE REVEZAMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ART. 84, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por Carlos Cesar Santiago de Lima e Perla Fernanda Bezerra da Silva, servidores públicos municipais, para reconhecimento do direito à percepção do adicional de turno, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990, tendo em vista o labor em escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se incide a prescrição trienal sobre a pretensão dos autores ao adicional de turno;

(ii) Verificar se os autores comprovaram o efetivo exercício de suas funções em regime de escala de revezamento nos períodos indicados, fazendo jus ao adicional previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo entre servidores públicos e a Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

4. A distinção entre adicional noturno (art. 84, I, da Lei nº 7.502/1990) e adicional de turno (art. 84, II) é fundamental: o segundo é devido ao servidor submetido a regime de trabalho em escala de revezamento aos fins de semana e feriados, independentemente do horário noturno.

5. Comprovado por contracheques, escalas de serviço e parecer jurídico que os autores efetivamente desempenharam suas funções em regime de revezamento nos períodos apontados, sem percepção da vantagem, há direito ao recebimento do adicional de turno, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 7.502/1990.

6. O pagamento anterior do adicional pela Administração Pública configura reconhecimento tácito do direito, tornando ilícita sua supressão sem motivação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A.
O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública referentes a verbas remuneratórias de trato sucessivo é de cinco anos, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

B. Faz jus ao adicional de turno o servidor municipal que comprova ter laborado em regime de escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

C. A supressão de vantagem remuneratória regularmente paga e não revogada por ato administrativo formal é ilícita e enseja o direito à cobrança dos valores não pagos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028322-92.2007.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Por fim, a manutenção dos honorários sucumbenciais é medida que se impõe, visto que o autor decaiu de parte mínima de seu pedido principal relacionado às verbas de adicional noturno e retroativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026